Tribunal: TJES
Processo: 5003140-89.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003140-89.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ICARO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003140-89.2022.8.08.0000

REQTE: ICARO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Revisão Criminal
, ajuizada em favor de
ICARO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA
, insurgindo-se em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0000347-31.2017.8.08.0069, mantida em grau de apelação, em que se condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do art. 14, II, do Código Penal, a pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado.

A defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese: i) a parcialidade de um dos jurados, que mantinha amizade com a vítima, sua irmã e uma das testemunhas; ii) o depoimento da vítima foi incongruente, sendo ele o único elemento de prova utilizado para embasar os indícios de autoria que levaram a condenação do revisando; iii) nenhuma testemunha viu o revisando como autor do delito, posto que apenas “ouviram dizer”, sendo, portanto, a decisão dos jurados contrária à prova dos autos; iv) deficiência técnica na sua defesa nos autos da ação penal; v) inobservância do art. 475, CPP, bem como do artigo 6º, I e II, também do CPP. Ante o exposto, requer a revisão no presente caderno processual para anular a ação penal nº 0000347-31.2017.8.08.0069, bem como que lhe seja paga indenização, ou, subsidiariamente, que o revisando seja submetido a novo tribunal do júri.

Decisão proferida em ID 2476681 indeferindo o pedido liminar.

Certidão em ID 2865130 contendo o link para acesso aos autos originários digitalizado.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer em ID 3085239 pelo desprovimento da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Entendo, de plano, considerar o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

Conforme exposto, o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo cometimento de homicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por ter sido praticado contra mulher por razões do sexo feminino (art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CP).

O pedido revisional, por sua vez, funda-se nos incisos I, II e III do art. 621, do CPP, argumentando
que a decisão condenatória seria contrária a prova dos autos, ao texto da Constituição Federal e do Código de Processo Penal e na existência de prova nova (matérias jornalísticas que narram dinâmicas contrárias às exaradas pela vítima).

Ocorre que, da análise da tese veiculada pela defesa e dos documentos juntados aos autos, entendo que o pleito não merece procedência. Explico.

Primeiramente, verifica-se que o depoimento da vítima não foi incongruente, sendo certo que ela narrou a dinâmica dos fatos com suficiente clareza e atribuiu a autoria do delito ao revisando em todas as oportunidades e depoimentos prestados. No mais, eventuais diferenças observadas nos seus depoimentos (como o modelo do carro que viu quando estava ferida) se referem a meros detalhes, não constituindo fundamento idôneo para que se duvide de sua narrativa ou afastar a autoria e materialidade da infração penal.

No mesmo sentido, o depoimento das testemunhas não apresentam contradições substanciais, tendo ocorrido somente troca de palavras, expressões ou narrativas sob diferentes pontos de vista, o que por certo não importa em nulidade do processo.

De fato, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo ou em sede policial identificou o requerente na cena do crime, porém a vítima afirmou em todas as oportunidades que o reconheceu como autor dos disparos. Salienta-se, nesse ponto, a importância dada a palavra da mulher em crimes cometidos na clandestinidade e no âmbito da violência doméstica, como ocorreu
in casu
.

Ressalta-se, também que a informante Ludymilla Martins, amiga da vítima, narra que havia atritos entre a vítima e o revisando quando estes estavam se relacionando, tendo este, inclusive, “presenteado” a vítima com uma munição, dizendo que era para ela “se lembrar dele”, ameaçando-a de forma velada. Há passagens nos depoimentos, ainda, em que o revisando teria dito para a vítima que “o destino deles era ficarem juntos” e “se eu ver você com outro ou ver você com helton eu vou resolver nossa vida” (ID 2435112).

Nesse ponto, cumpre destacar a ausência de contrariedade nos depoimentos da referida informante, conforme brilhantemente sintetizado pelo D. Procurador de Justiça:

Vislumbrando os excertos acima transcritos, percebe-se que a testemunha Ludimylla não se contrariou em momento algum. Isto porque, perante a Autoridade Policial, a referida testemunha afirmou que chegou a ver o revisionando na padaria em que a ofendida trabalhava, já que ele por várias vezes levou a chave da casa de Jucenira (vítima) para ela em seu local de trabalho.

Em segundo momento, perante a Autoridade Policial, a testemunha Ludimylla Martins Eler disse que “não via acusado e vítima juntos”, ela, por óbvio, estava se referindo a vê-los juntos no edifício em que residia a vítima, tanto é que complementa a frase afirmando que via a moto do acusado estacionada na garagem do prédio em que ela e Jucenira (vítima) moravam.

E, prestando depoimento durante a sessão de julgamento, declarou a testemunha Ludimylla que nunca havia conversado com o revisionando, mas que o via no prédio onde a vítima morava, algo que – também – não apresenta contradição alguma, tendo em vista que a testemunha, em nenhum momento em que foi ouvida, mencionou ter conversado com o condenado, e que ela apenas havia alegado não ter visto vítima e acusado juntos no prédio em que residia.

Sendo assim, inexiste contradição nos depoimentos prestados pela testemunha Ludimylla Martins Eler, dado que ela deixou claro que, em algumas ocasiões, viu o requerente na padaria em que a vítima laborava, e que o viu outras vezes no prédio em que residia a ofendida, não tendo com ele conversado em nenhuma dessas ocasiões.”

Tais relatos demonstram o ímpeto criminoso do requerente e, nos termos do parecer emitido pela D. Procuradoria de Justiça, “[...] a autoria resta ainda mais evidente quando verificamos que a então companheira do requerente tomou conhecimento dos horários de entrada e saída da vítima em seu trabalho, que uma pessoa foi vista empurrando uma moto, logo após os barulhos de disparo de arma de fogo, nos arredores do local em que o crime foi cometido e que o revisionando havia comentado sobre um automóvel azul, o qual foi avistado pela ofendida no momento do delito”.

Soma-se a isso o depoimento prestado pelo então companheiro da vítima, Elton, que informa o constante medo da vítima em algum mal recair sobre a mesma.

Assim, não é possível concluir que o júri decidiu contrariamente a prova dos autos, tendo em vista que há elementos comprobatórios suficientes para embasar a autoria delitiva por parte do revisando.

E, como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão por Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento da autoria em face do requerente, com relação ao delito que lhe foi imputado, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Em continuidade, no que tange às alegadas provas novas (matérias jornalísticas), compreendo que, apesar de apresentarem narrativas levemente divergentes do depoimento da vítima, não são capazes de anular ou infirmar a dinâmica dos fatos abraçada pelo Tribunal do Júri ou subsidiar a inocência do requerente.

Isso porque algumas das matérias foram editadas logo em seguida da tentativa de homicídio, ou seja, antes de investigações mais aprofundadas sobre o fato. E, quanto a entrevista juntada, esta foi dada por autoridade policial do Rio de Janeiro, ou seja, que não participou das investigações, o que torna compreensível a ausência de domínio sobre os fatos ocorridos.

E, como bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, “[...] conquanto os agentes policiais possam conceder entrevistas para a imprensa acerca de questões não sigilosas,
as informações consideradas nas decisões condenatórias devem basear-se nas provas que constam nos autos processuais
, notadamente no Inquérito Policial e na Denúncia, uma vez que estes trazem as
versões oficiais
da Autoridade Policial e do Ministério Público”.

Quanto a alegada parcialidade do júri posto que um dos jurados mantinha relação de amizade com a vítima, sua irmã e uma das testemunhas, entendo que não é possível concluir com absoluta certeza que eles já se conheciam tomando como base unicamente a data da última publicação na rede social, pois nada impede que a relação tenha começado posteriormente. Inclusive, os Tribunais Pátrios já se posicionaram no sentido de que as “amizades virtuais” não pressupõe suspeição. Veja-se:

[...] a alegação de suspeição por parte de uma das juradas que

compuseram o conselho de sentença não comporta
acolhimento. Ora, bate-se a defesa pela nulidade do julgamento
sob a singela alegação de que uma das juradas é amiga da
vítima no Facebook, limitando-se a fazer a juntada de um print da
página da ofendida na citada rede social (fls. 562/564). Ora, o
mero fato de uma das juradas constar na lista de contatos da
ofendida em rede social não gera, automaticamente, sua
suspeição, notadamente em pequenas cidades como Iacanga.
De mais a ver, a questão não foi suscitada em momento oportuno
(v. fls. 516/520) e não houve demonstração do prejuízo por parte
da defesa, pelo que a alegada nulidade não pode ser
reconhecida. (HC n. 683.024, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/06/2022.)

No mais, cabia ao advogado recusá-lo, assim como o fez com outros jurados, no momento do sorteio do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão. Nesse sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIALIDADE DE UM DOS JURADOS.

EIVA NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PUBLICIDADE
DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
OPORTUNA. MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É
MARIDO DA CUNHADA DA IRMÃ DA VÍTIMA. FATO QUE NÃO SE
ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO.

COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo
571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário
devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de
preclusão. 2. Na espécie, a aventada parcialidade de um dos
jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de
apelação contra a sentença condenatória, o que revela a
preclusão do exame do tema. Precedentes do STJ e do STF. 3. O
artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio
dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado

diploma legal dispõe "serão afixados na porta do edifício do
Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do
acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local
das sessões de instrução e julgamento". 4. Dada a publicidade do
sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a
fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento
ou mesmo inconveniência da participação de determinada
pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é
formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da
Lei Penal Adjetiva. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF. [...] 8.

Para afastar a conclusão a que chegou a instância de origem e
concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência vedada na via estreita do habeas corpus.

Precedentes. 9. habeas corpus não conhecido. (HC 535.530/PE,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe 16/12/2019)

Em relação a alegada deficiência técnica da defesa no curso da ação penal, tenho que,
a priori
, também não prospera. Isso porque, de acordo com a Súmula nº 523, STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”. E,
in casu
, não restou demonstrado o efetivo prejuízo, posto que a defesa apresentou suas alegações finais, momento em que pleiteou pela absolvição do então réu e apresentou apelação, alegando supostas ilegalidades na dosimetria, requerendo a diminuição da pena.

Assim, o douto advogado não agiu com desídia, apenas adotando linha argumentativa diferente do subscritor do presente pleito revisional, o que não implica em defesa deficiente. E, mesmo sem a impugnação especifica de todos os pontos levantados nesta revisão, o recurso possui efeito devolutivo, tendo a matéria – especificamente a autoria – sido apreciada pelo Tribunal.

Por fim, quanto a inobservância dos arts. 6º, incisos I e II, e 475, ambos do CPP, entendo que tal fato, igualmente, não é suficiente para anular todo o processo.

Isso porque, em relação ao art. 475, CPP, vejo que os depoimentos judiciais foram transcritos, inexistindo flagrante prejuízo ao revisando ou a sua defesa. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite que não se empregue a gravação audiovisual quando o recurso necessário não estiver disponível para o magistrado (HC 428511/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), o que se constata na hipótese vertente (p. 51 da inicial).

Nesse sentido, importa destacar o princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

E, quanto a alegação de que o
Policial Militar Márcio Faria Zardo promoveu a perda dos vestígios do crime, destaca-se que a materialidade e autoria do delito restaram amplamente provados, haja vista a apreensão das 5 cápsulas de pistola calibre 380 deflagradas e do capacete alvejado por disparos de arma de fogo (laudo de apreensão à fl. 09 dos autos originários), a apresentação de laudo de exame de lesões corporais (fls. 384/384v dos autos originários), e as provas testemunhais contidas nos autos.

Diante tais circunstâncias, ou seja, havendo elementos probatórios suficientes para subsidiar a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, entendem os Tribunais Pátrios que a produção de laudo pericial é prescindível, de forma que a sua ausência não acarreta nulidade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO

ART. 121, § 2º, VI (TRÊS VEZES), DO CÓDIGO PENAL, POR TENTAR

CONTRA A VIDA DE TRÊS POLICIAIS MILITARES, QUE ESTAVAM, NO

DIA DOS FATOS, PRESERVANDO A ORDEM PÚBLICA COM A
REPRESSÃO À PRÁTICA DE EVENTO CRIMINOSO. CORREÇÃO, DE

OFÍCIO, DA TIPIFICAÇÃO ADOTADA NA DECISÃO HOSTILIZADA.
RÉU QUE DEVERÁ SER PRONUNCIADO NA SANÇÃO DO ART. 121,

§2º, INCISO VII (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 14, INCISO II,

TODOS DO CÓDIGO PENAL (TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E EXAME DE
PÓLVORA COMBUSTA. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Ab initio, convém
destacar que a falta de perícia no local da ação delituosa,
diferentemente do que afirma a defesa, não acarreta a nulidade
do feito, na medida em que existem outros elementos probatórios
aptos a subsidiar a comprovação da materialidade e a autoria
delitivas no caso que ora se examina. 2. Além disso, ainda que
assim não fosse, a ausência da referida perícia no lugar do crime
poderia acarretar, no máximo, uma nulidade relativa, desde que
houvesse a demonstração de prejuízo, situação não ocorrente in
casu, inclusive porque a Defesa não se desincumbiu quanto ao
seu ônus probandi. [...] 4. Com efeito, conclui-se ser descabida a
alegação de qualquer mácula ou vício capazes de inquinar o
processo de nulidade, posto que nenhum ato deve ser declarado
nulo se da nulidade não decorrer prejuízo para uma das partes,
ex vi do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes
jurisprudenciais. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 5. Na

espécie, a materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do ilícito-
crime doloso contra a vida, na sua forma tentada, encontra-se
fielmente registrada no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 29 e do Laudo de Exame Pericial de fls. 90-91. 6. Por sua vez, os indícios
de autoria estão amparados nas declarações das vítimas

prestadas, na fase embrionária e em Juízo, este último sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, por meio de mídia
audiovisual disponibilizada à fl. 295 dos autos, além das
declarações do adolescente, J.M.S.S, envolvido também na
empreitada delitiva. 7. E, como bem pontuado pela douta
Procuradoria de Justiça, em seu opinativo à fl. 21 do caderno
processual físico, " impõe-se como providência salutar que as
questões ora ventiladas sejam remetidas ao plenário do Júri, a fim
de se evitar, com isso, usurpação de competência alheia. Afinal,
retirar a análise de tais questões do Conselho de Sentença
representa vertente por demais arriscada, haja vista que o
reconhecimento da tese defensiva não salta aos olhos na

instrução criminal, a ponto de merecer, de logo, acolhida" . 8.
Outrossim, as dúvidas razoáveis quanto às linhas de
argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por
ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão
competente para julgar o mérito da demanda, limitando-se o
Juízo de origem, tão somente, a avaliar a existência de indicativos
mínimos de autoria, materialidade e justa causa para respaldar a
submissão do Réu ao julgamento popular, como acertadamente
fez o Magistrado Singular no decisum atacado. Parecer ministerial
pelo conhecimento e desprovimento do recurso. RECURSO
CONHECIDO e IMPROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,

Número do Processo: 0500634-08.2020.8.05.0103, Relator(a):
JEFFERSON ALVES DE ASSIS, Publicado em: 19/11/2021)

Nesse ponto, também destaco que não há inverdade no depoimento prestado pelo Policial Militar Márcio Faria Zardo em audiência de instrução e julgamento, posto que, de fato, o delito ocorreu próximo à Viação Sudeste, perto da sua garagem, que é construída em terreno localizado na junção da Rodovia do Sol com a Rua 1º de Maio, bairro Esplanada II, de Marataízes/ES, e que o delito foi praticado na referida rua, conforme exposto pelo D. Procurador de Justiça em seu Parecer e
prints
juntados neste.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação.

E, ante toda a fundamentação exposta, resta prejudicado o pedido de indenização formulado pelo revisionando, ante a inexistência de erro judiciário ou nulidade processual.

Ademais, o pedido de reembolso de honorários advocatícios cobrados pelo advogado dativo deve ser perseguido perante o Juízo Cível, sendo que o D. Procurador de Justiça já procedeu a remessa de cópia integral dos autos para a OAB/ES e para o Ministério Público de Marataízes para que procedam à análise necessária com relação a conduta do referido advogado e adotem as medidas que julgarem necessárias, conforme informado no parecer (ID 3085239).

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO
a presente Revisão Criminal e
a julgo IMPROCEDENTE
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003140-89.2022.8.08.0000

REQTE: ICARO OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIICADO – ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDITOS – AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU DE PARCIALIDADE DOS JURADOS – INOCORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA OU ERROS PROCEDIMENTAIS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PREJUDICADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Primeiramente, verifica-se que o depoimento da vítima não foi incongruente, sendo certo que ela narrou a dinâmica dos fatos com suficiente clareza e atribuiu a autoria do delito ao revisando em todas as oportunidades e depoimentos prestados. No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas não apresentam contradições substanciais, tendo ocorrido somente troca de palavras, expressões ou narrativas sob diferentes pontos de vista, o que por certo não importa em nulidade do processo.

3.
E, como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão por Corte Revisora.

5.
Em continuidade, no que tange às alegadas provas novas (matérias jornalísticas), compreendo que, apesar de apresentarem narrativas levemente divergentes do depoimento da vítima, não são capazes de anular ou infirmar a dinâmica dos fatos abraçada pelo Tribunal do Júri ou subsidiar a inocência do requerente. Isso porque algumas das matérias foram editadas logo em seguida da tentativa de homicídio, ou seja, antes de investigações mais aprofundadas sobre o fato. E, quanto a entrevista juntada, esta foi dada por autoridade policial do Rio de Janeiro, ou seja, que não participou das investigações, o que torna compreensível a ausência de domínio sobre os fatos ocorridos.

6. Quanto a alegada parcialidade do júri posto que um dos jurados mantinha relação de amizade com a vítima, sua irmã e uma das testemunhas, entendo que não é possível concluir com absoluta certeza que eles já se conheciam tomando como base unicamente a data da última publicação na rede social, pois nada impede que a relação tenha começado posteriormente. Inclusive, os Tribunais Pátrios já se posicionaram no sentido de que as “amizades virtuais” não pressupõe suspeição. No mais, cabia ao advogado recusá-lo, assim como o fez com outros jurados, no momento do sorteio do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão.

7. De acordo com a Súmula nº 523, STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”. E,
in casu
, não restou demonstrado o efetivo prejuízo, posto que a defesa apresentou suas alegações finais, momento em que pleiteou pela absolvição do então réu e apresentou apelação, alegando supostas ilegalidades na dosimetria, requerendo a diminuição da pena. Assim, o douto advogado não agiu com desídia, apenas adotando linha argumentativa diferente do subscritor do presente pleito revisional, o que não implica em defesa deficiente.

8. Em relação ao art. 475, CPP, o Superior Tribunal de Justiça admite que não se empregue a gravação audiovisual quando o recurso necessário não estiver disponível para o magistrado (HC 428511/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), o que se constata na hipótese vertente. E,
havendo elementos probatórios suficientes para subsidiar a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, entendem os Tribunais Pátrios que a produção de laudo pericial é prescindível, de forma que a sua ausência não acarreta nulidade. Jurisprudência.

9. E, ante toda a fundamentação exposta, resta prejudicado o pedido de indenização formulado pelo revisionando, ante a inexistência de erro judiciário ou nulidade processual.

10. Revisão criminal julgada improcedente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, CONHECER a Revisão Criminal e julgar IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 13/02/2023.

RELATOR